Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo interno em face de decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. O agravo de instrumento tinha por fim afastar a aplicação do art. 921, III, do CPC, em razão da existência de penhora no rosto dos autos. Inicialmente, reconsidero decisão anterior, diante dos argumentos trazidos pelos Agravantes, sobretudo quanto à possibilidade de extinção do feito, de modo a se conhecer do Agravo de Instrumento. Passo ao exame do pedido de liminar. Os Recorrentes defendem que as providências descritas no artigo 921, III, do CPC devem ser aplicadas apenas quando não é encontrado nenhum bem passível de penhora, não sendo esse o caso dos autos, de forma a suspensão processual não é aplicável a hipótese. Ao final, requerem a antecipação de tutela para que os autos fiquem aguardando em cartório novas comunicações originárias do processo que contêm penhora no rosto dos autos, e, no mérito, a reforma da decisão. Transcrevo a r. decisão agravada: Defiro a penhora do crédito da parte executada no rosto dos autos no 0042777-84.2007.8.07.0001, em trâmite junto à 13a Vara Cível de Brasília, até o limite do débito exequendo, no importe de R$ 8.251,37. Oficie-se àquele Juízo comunicando-lhe desta decisão. Intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Com efeito, o inciso III do art. 921 do CPC, determina que a execução será suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano, quando o devedor não possuir bens passíveis de penhora. No caso dos autos, houve penhora, já que foi deferida e averbada no rosto dos autos, conforme ID 106173463 do Proc. 0042777-84.2007.8.07.0001. Dentro desse contexto, importa destacar o art. 860 do CPC: Art. 860.Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Assim, o crédito penhorado afasta a conclusão de que não existem bens do devedor passíveis de constrição, sendo, assim, inaplicável o art. 921, III, do CPC. Sobre o tema, este Colegiado já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. SUSPENSÃO ATÉ A EFETIVAÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o). 2. No caso dos autos, o inciso III do artigo 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo Juízo a quo, não se aplica à hipótese, pois, o exequente logrou êxito em indicar crédito de RPV em processo em trâmite na 13a Vara Federal do Distrito Federal. 3. Ainda que não tenha sido expedida a RPV no processo em que a parte executada é credora, a penhora no rosto dos autos foi deferida e averbada, de forma que a garantia do crédito penhorado afasta a conclusão de que não existem bens do devedor passíveis de penhora, sendo, pois, inaplicável o previsto no artigo 921 e seus incisos. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1374616, 07180122020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não obstante a impossibilidade de suspensão do feito em razão de ausência de bens passíveis de constrições, é possível o sobrestamento do feito até a consolidação do crédito penhorado, nos termos do art. 921, I, c/c art. 313, V, ‘a’, do CPC, por se tratar a penhora no rosto dos autos em mera expectativa de direito. Neste sentido, Acórdão 1316810, 07455068820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Com estas considerações, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e concedo em parte a liminar para determinar o regular processamento da execução na instância de origem, sem prejuízo de eventual sobrestamento do feito até a consolidação do crédito penhorado nos autos no 0042777-84.2007.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem. Manifeste-se o Agravante, no prazo de 5 dias, sobre a certidão de ID Num. 29695285 - Pág. 1, devendo indicar endereço atualizado do Agravado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator